Tribunal: TJMT
Processo: 1002509-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002509-98.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL]

RELATOR:
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

PARTE(S):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO CARNEIRO - CPF: 827.591.466-34 (ADVOGADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), JOAO CARLOS LOPES RESENDE - CPF: 131.006.576-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." ( Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA ).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LEI MUNICIPAL INCORPORANDO ESTRADA VICINAL AO PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL – VIA INSERIDA DENTRO DE PROPRIEDADE PARTICULAR – AUSÊNCIA DE DEVIDA MOTIVAÇÃO DO ATO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO DE TERCEIROS E ABSTENÇÃO DE INTERVENÇÃO NA ÁREA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ninguém será privado de seus bens sem a instauração do devido processo legal. Art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Não demonstrada a utilidade pública ou o interesse social, cabível a determinação de restrição de acesso e de intervenção na área pertencente ao particular.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VOTORANTIM CIMENTOS S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer nº 1000934-33.2021.8.11.0030, movida contra o MUNICIPIO DE NOBRES, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de limitar/negar acesso de terceiros não autorizados em sua propriedade.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, o Município editou Lei, determinando a inclusão da estrada real Serra do Tombador, no plano viário do Município, contudo, tal via encontra-se inserida integralmente em área de propriedade da Agravante.

Argumenta que, a referida estrada dá acesso às operações da empresa, o que, inclusive por medida de segurança, deve ter sua utilização restrita.

Afirma que, fora surpreendida com a entrada de pessoas não autorizadas em sua propriedade, supostamente à serviço do ente federativo, para fins de reforma e adequação de ponte e da estrada.

Assevera que não tomou ciência de qualquer processo de desapropriação ou constituição de servidão administrativa

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

Sem contrarrazões.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Votorantim Cimentos S.A. moveu Ação Declaratória em desfavor do Município de Nobres.

Narra na exordial que, fora surpreendida com a presença de prepostos do Município dentro de sua propriedade, obtendo a informação de que, promoveriam a reforma da ponte e da estrada, em razão da inclusão da Estrada Real da Serra do Tombador no Plano Rodoviário Municipal.

Por tal razão, postulou pela concessão da tutela de urgência, para que possa limitar e negar o acesso de terceiros não autorizados em sua propriedade, bem como que o Município não intervenha nos bloqueios colocados pelo Autor, observando a posse e propriedade deste.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência.

Este Juízo
ad quem
deferiu a antecipação de tutela recursal.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Compulsando os autos, evidencia-se que, o Prefeito Municipal de Nobres sancionou lei, incorporando ao plano rodoviário municipal, “em razão de notória utilidade pública e interesse social”, a Estrada Real da Serra do Tombador; autorizando o Poder Executivo a promover a manutenção, conservação e reestruturação da referida via.

Ocorre que, a mencionada estrada, com extensão aproximada de 5.2 quilômetros, encontra-se inserida na propriedade da Agravante.

Destarte, sem a instauração de processo administrativo de desapropriação ou de constituição de servidão administrativa, não se admite que o Poder Público,
manu militari,
adentre à propriedade particular, sem prévia autorização deste.

Devidamente oportunizado ao Município a manifestação, previamente à decisão acerca da tutela de urgência, o ente federativo não juntou qualquer elemento probatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que tampouco fora apresentada contestação, decorrendo o prazo
in albis
; assim como não fora apresentada contraminuta ao presente recurso.

Em que pese a alegação de “notória utilidade pública e interesse social”, não vislumbro a devida motivação do ato administrativo, uma vez que, a BR 163/364 encontra-se logo ao lado da propriedade do Agravante, não demonstrando assim, a premente necessidade de utilização da denominada Serra do Tombador.

Como se sabe, nos termos do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal; demonstrando-se assim, a probabilidade do direito.

Ademais, o acesso à propriedade do Recorrente, além de colocar em risco a segurança da empresa, representa perigo até mesmo àqueles que ali transitam, de forma desavisada, pois, conforme se depreende, por se tratar de empresa mineradora, esta faz uso de explosivos; demonstrando, assim, o
periculum in mora
.

Feitas estas considerações, demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

Os autos mostram que o Prefeito do Município de Nobres/MT, escorando-se em razão de “notória utilidade pública e interesse social”, promulgou norma incorporando a estrada real da Serra do Tombador ao plano rodoviário municipal, autorizando o Poder Executivo a promover a manutenção, conservação e reestruturação da referida via.

Ocorre, todavia, que,
conforme atesta o mapa cartográfico acostado no ID nº 157715660 – Pág. 03
, a mencionada estrada está inserida na propriedade da Agravante.

Sem a instauração de processo administrativo de desapropriação ou de constituição de servidão administrativa, não é admissível ao Poder Público usurpar ou adentrar em propriedade particular sem prévia autorização deste.

Vale notar, nesse ponto, que, previamente à decisão acerca da tutela de urgência, foi concedido prazo de manifestação ao Município, oportunidade na qual o ente federativo não juntou qualquer elemento probatório do seu direito.

Nem a alegação de “notória utilidade pública e interesse social”, utilizada pelo Prefeito como justificativa para subsidiar a promulgação da norma, tem o condão de permitir a usurpação da propriedade da empresa.

A regularidade formal, calcada na obediência ao processo legislativo, não é o único requisito a ser preenchido pela norma que pretende produzir efeito no plano fático. Deva ela respeitar, na mesma intensidade, a regularidade material, isto é, seu conteúdo normativo não pode ofender princípios do ordenamento constitucional.

No caso dos autos, ainda que nesse plano processual não se discuta o grau de constitucionalidade da norma (aprecia-se aqui apenas o pedido de antecipação de tutela recursal), já cabe destacar que há fortes indícios para afirmar que a lei está materialmente viciada na perspectiva do desvio de finalidade, vez que, de acordo com os autos, o Prefeito promulgou a norma logo após os servidores municipais serem retirados da área pela empresa.

Esse debate, contudo, vale destacar, ainda não foi levado ao conhecimento do Tribunal, cabendo ao juízo de primeira instância, caso entenda necessário para o deslinde da ação, analisar na via incidental os contornos legais da norma em questão.

Certo é que, neste plano processual, considerando ser inconstante a propriedade da agravante da área indevidamente incorporada pela norma ao plano rodoviário municipal, a prática processual recomenda a manutenção da decisão proferida por Vossa Excelência, de modo à conferir ao agravante o poder de obstar a entrada de terceiro em sua propriedade, bem como de impedir que o Município realize intervenções na área com base na norma em questão, até que a questão seja melhor dirimida pelo juízo de primeira instância.”

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso,
permitindo ao Agravante, a limitação de acesso de terceiros não autorizados na área de sua propriedade, bem como que o Município se abstenha de realizar qualquer intervenção na área.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. ESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2
a
VOGAL):

Aguardo pedido de vista.

EM 05 DE AGOSTO DE 2023

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, A DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, proveu o recurso para deferir a tutela provisória de urgência com a finalidade de obstar o acesso de terceiros não autorizados a propriedade da agravante localizada no Município de Nobres, bem como determinar que o agravado se abstenha de realizar qualquer intervenção na área do particular.

Votorantim Cimentos S.A. pretende a exclusão do trecho de sua propriedade denominado de “Estrada Real da Serra do Tombador”, com distância de algo semelhante a cinco mil e duzentos (5.200) metros (
mapa de localização
, Primeira Instância, Id. 62874803 – fls. 4), do
plano rodoviário
previsto na Lei do Município de Nobres nº 1.588, de 19 de outubro de 2020, porque, segundo alega:
i
) não houve prévia instauração de processo de desapropriação ou de constituição de servidão administrativa;
ii
) a desapropriação indireta importa no impedimento do livre exercício da atividade de lavra de calcário, cuja competência para legislar sobre recursos minerais é da União;
iii
) inexiste interesse público em acessar aquela via, uma vez que a rodovia “BR-163/364” possui trajeto paralelo à “Estrada Real da Serra do Tombador”, que não é pavimentada, e;
iv
) não é admissível a expropriação de bens da União.

A Lei do Município de Nobres nº 1.588, de 19 de outubro de 2020, que
dispõe sobre a municipalização de estrada no Município de Nobres-MT e dá outras providências
, preceitua que:

Art. 1º. Fica incorporado ao plano rodoviário municipal de Nobres-MT, em razão de notória utilidade pública e interesse social, a estrada denominada Estrada Real da Serra do Tombador, cuja descrição consta do anexo único desta Lei.

Art. 2º. Fica o poder executivo autorizado a promover a manutenção, conservação e, em sendo necessário, a reestruturação da referida estrada, usando toda a estrutura disponível do município, bem como outros instrumentos legais de contratação para execução dos serviços.

Art. 3º. É parte integrante desta Lei o anexo único, composto de memorial descritivo e mapa.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Já o ato que teria violado o direito de propriedade da agravante, ocorreu em 18 de junho de 2021, conforme registrado no boletim de ocorrência lavrado na data de 19 de junho de 2021: “
comparece
[...]
o comunicante que é gerente da indústria de cimentos Votorantim, informando que um dos funcionários a fábrica que faz manutenção nas bombas de captação de água da referida fábrica encontrou cinco pessoas fazendo reforma em uma ponte de madeira dentro da propriedade da fábrica. Que o comunicante informa que não autorizou nenhuma reforma nessa ponte que já se encontra desativada, que não foi identificado nenhuma das pessoas que faziam a reforma da referida ponte
” (trecho do boletim de ocorrência, Primeira Instância, Id. 62874802 – fls. 2).

Nada obstante estar consignado no referido boletim de ocorrência que o
comunicante
, o qual se identificou como empregado da agravante, não tinha conhecimento da identidade das pessoas que teriam acessado à área sem a sua autorização, na inicial está: “
Questionados pelos funcionários da Votorantim Cimentos S.A., os trabalhadores informaram que estariam a serviço da municipalidade para a reforma e adequação da ponte e da estrada operacional pela sua inclusão no Plano Rodoviário Municipal
” (trecho da inicial, Primeira Instância, Id. 62870537 – fls. 6/7).

No caso, a questão acerca da existência de utilidade pública na desapropriação indireta necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória. De outro lado, o impedimento de acesso de terceiros não autorizados a propriedade privada não importa, a princípio, em prejuízo à coletividade, visto que a rodovia “BR-163/364” possui trajeto paralelo à “Estrada Real da Serra do Tombador”, conforme
mapa de localização
feito por engenheiro civil do Município de Nobres (Primeira Instância, Id. 62874803 – fls. 4).

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para dar provimento ao recurso e deferir a tutela provisória de urgência com a finalidade de obstar o livre acesso de terceiros não autorizados a propriedade privada do particular.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2
a
VOGAL):

Acompanho o voto vista do 1º Vogal, o Des. Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023